Tribunal: TJMT
Processo: 1027470-60.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027470-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIRONE PRADO DOS ANJOS - CPF: 022.963.201-71 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. EFETIVO E TEMPORÁRIO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

FGTS.

INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS

DE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender
necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contrataçã
o seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos
temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
. Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-
se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 301287932/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) o lapso total de trabalho foi de 92 meses (ID 301287932, 301287933 e 301287
929/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e c) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto,
os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidadedas contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é impre
scindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Trib
unal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Públic
o e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias de pr
ofessores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da
LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINAD
O: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turm
a Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). Os valores já adimplidos ao reclamante a idêntico título deverão ser compensados, conforme expressamente determinado na sentença, a fim de evitar o pagamento em duplicidade.

5.
FGTS.
O trabal
hador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizad
o do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 00
01828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍ
VEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de
ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte r
ecorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1027470-60.2024.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ALMIRONE PRADO DOS ANJOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALMIRONE PRADO DOS ANJOS
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado como professor da educação básica mediante sucessivos contratos temporários de 2016 a 2023, caracterizando desvirtuamento da contratação; b) não recebeu integralmente as
férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional entre 2019 e 2023; c) não houve recolhimento de FGTS a partir de maio/2022, mesmo após decisão anterior reconhecendo tal direito. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários; b) a
reclamada fosse condenada ao pagamento das férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional, no valor de R$ 22.290,59, com reflexos em FGTS; c) a reclamada fosse condenada ao pagamento do FGTS devido a partir de maio/2022, no valor de R$ 13.262,62.

O ju
ízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Trata-se de reclamação manejada por ALMIRONE PRADO DOS ANJOS em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários, renovados sucessivamente, assim como a condenação do requerido ao pagamento do fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS) e das férias e 1/3 constitucional com base em
45 dias. O reclamado, apresentou defesa. É o resumo do essencial. Registro em tela que, de acordo com o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem no lapso temporal de 5 (cinco) anos. Dessa feita, tendo em vista que a parte
requerente ajuizou a presente demanda em 22/10/2024, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores anteriores a 22/10/2019. Outrossim, em que pese tenha ocorrido a suspensão processual
em razão do 1º Termo Aditivo do Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024
, a causa dessa suspensão deixou de existir em virtude do 2º Termo Aditivo ao mesmo Termo de Cooperação Técnica, que a suprimiu. Pois bem. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo nece
ssidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Prosseguindo, analisando os autos, verifica-se que a parte produziu em juízo, as provas que reportaram relevantes ao convencimento judici
al, inexistindo necessidade de prorrogar a instrução probatória, impondo-se como dever de celeridade ao julgador proferir a decisão requestada pelos litigantes, entregando de modo efetivo e completo a prestação jurisdicional reclamada. Com efeito, na exord
ial, a parte reclamante postulou pelo reconhecimento da nulidade dos contratos temporários renovados sucessivamente, correspondente aos anos de 2016 a 2023. A este respeito, importa mencionar que validade da contratação temporária não se justifica pela afi
rmação vazia e sem corroboração fática de que o ato foi regular, mas deve decorrer da demonstração inequívoca no sentido de que, ao tempo da contratação, havia necessidade, excepcional e momentânea, da celebração dos contratos, o que, na dicção da jurispru
dência da Corte Suprema não se aplica, em regra, a cargos relativos a serviços ordinários e inerentes à atividade administrativa, como é o caso da educação básica e fundamental. Sobre o tema, leciona o STF: “(...) para que se considere válida a contratação
temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sen
do vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. (...) Tome-se por exemplo que, a demora para ocupação das vagas devido à inexistência de candidatos apro
vados em concurso público, por si, não configura uma situação excepcional, pois a necessidade de realização de concursos públicos para manutenção do quadro funcional se encontra "sob o espectro das contingências normais da Administração". (RE 765320/RG, Re
lator: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)". Neste contexto, na hipótese versada, verifica-se que o requerido não apresentou nenhum documento para afastar a
pretensão autoral, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Ao contrário do requerido, a parte autora demonstrou por meio das fichas financeiras – ids. 173135477, 173135480 e 173135481, a ocorrência
de repetidas renovações de
contratos temporários, correspondente aos anos de 2016 a 2023, o que, por si só, já demonstra que a necessidade não era excepcional, imprevisível ou extraordinária. Não se desconhece o fato de que é normal ao serviço público, pelo regime estatutário vigen
te, que servidores estejam em gozo de férias, de licenças por saúde, por quinquênios, por aperfeiçoamento profissional, de modo que tais afastamentos não se situam na orbita de imprevisibilidade que justifique a burla da contratação por concurso público de
modo a autorizar pactuações excepcionais com incessantes renovações. Desta feita, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários que são objetos da presente ação. Além disso, a parte reclamante defende que ao longo das sucessivas contrata
ções, o reclamado não procedeu ao pagamento do FGTS. Com relação ao FGTS, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contrata
ção por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário”. Por sua vez, a Súmula 466 do STJ, dispõe que: “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso públic
o.” Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES
SUCESSIVAS DESVIRTUAMENTO
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE
CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551
- PAGAMENTO
DE FGTS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Tangará da Serra, exercend
o o cargo de Médico no período de 2018 a 2023. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração do Autor. 2. Verificando-se que a contratação temporária não se deu
com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1009151-19.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATIST
A VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023). Destarte, à luz dos entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato
temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS durante
todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta por cento). Também deve ser reconhecido o direito ao pagamento das diferenças não percebidas equivalente as férias e terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.
A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor.
Ainda, o artigo 55 da referida Lei Estadual confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação: Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das féri
as, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. A Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equival
ente a 1/3 de 15 dias de férias, dos anos que trabalhou. A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA
04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, faze
m jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 200
2; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, be
m como para os professores contratados, em caráter temporário.” Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força
do o
art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incid
ente de Resolução de Demandas Repetitivas. Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para: I. DECLARAR nulos os contratos realizados pelas
partes não
atingidos pela prescrição. II. CON
DENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, a partir de 22/10/2019 (período não atingido pela prescrição), sem a multa de 40% (quarenta por cento). III. CONDENAR AINDA a parte ré, ao pagamento das férias e 1/3 constitucional com base em 45 dias, a partir de 22
/10/2019 (período não
atingido pela prescrição), devendo ser abatido eventual valores pagos pelo requerido, respeitados os lapsos temporais sem prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por conf
igurar a prescrição. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.9
60 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e
correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso. Isento de honorários e custas
(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz Leigo Vistos. Para que produza os seus dev
idos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os aut
os com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data registrada no sistema. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a jurisprud
ência consolidada da Turma Recursal veda o pagamento em duplicidade das férias, sendo devido apenas o terço constitucional sobre 45 dias e não as férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas; b) a contratação temporária foi válida, precedida de pro
cesso seletivo e dentro dos prazos previstos na Lei Complementar nº 600/17, não havendo nulidade que justifique o pagamento de FGTS; c) não houve sucessivas e reiteradas prorrogações capazes de caracterizar desvirtuamento, pois todos os contratos respeitar
am os limites legais e atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos
que envolvam matéria de saúde ou
interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025